Tribunal: TJDFT
Processo: 0030045-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030045-61.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. REJULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI E COM A DECISÃO DOS JURADOS. TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O c. STJ, ao apreciar agravo em recurso especial, conclui que o acórdão ao utilizar fundamentação per relationem, ancorou-se exclusivamente no parecer do Ministério Público para respaldar a lisura do julgamento pelo júri, carecendo, assim, de motivação suficiente, razão pela qual anulou o julgado e determinou que outro acórdão fosse prolatado. 2. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie. 4. A sentença foi proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal. 5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. Observada a coerência do veredicto com acervo probatório, deve a condenação ser mantida, inclusive no que tange à incidência da qualificadora do motivo fútil. 6. Correta a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime para fins de recrudescimento das penas-bases infligidas aos réus apelantes, tendo em vista que as tentativas de homicídio ocorreram durante o dia, em via pública com grande fluxo de pessoas, mediante emparelhamento de veículos, com disparos de arma de fogo que poderiam ter atingido terceiros, revelando gravidade que extrapola o juízo de censurabilidade do tipo penal e que não se confunde com a qualificadora incidente na espécie. 7. Não há margem para o endurecimento da reprimenda penal com base na valoração negativa da culpabilidade dos acusados quando os fundamentos listados pelo Parquet são coincidentes com aqueles lançados pelo Juízo a quo para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime. De outra banda, registros criminais constantes da folha de antecedentes do réu e condenações pretéritas só podem dar ensejo à caracterização de maus antecedentes e reincidência, não se prestando a justificar a análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do apenado. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que as provas não teriam sido valoradas de forma adequada, devendo ser realizado novo julgamento, sob pena de infringência ao contraditório e da ampla defesa; b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à nova fixação da pena, a fim de ser reduzida; e c) artigos 386, inciso VI, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que o julgamento do Tribunal do Júri teria sido contrário às provas colacionadas aos autos. Entende que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, afirma violação aos artigos 1o e 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, individualização da pena e do devido processo legal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VI, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, e 59 e 121, § 2o, inciso II, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155 e 564, inciso IV, ambos do CPP, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O apelo também não merece subir quanto ao malferimento aos artigos 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo também não deve transitar quanto à suposta infringência aos artigos 1o e 5o, incisos LVII e XLVI, ambos da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027